Tribunal: TCU
Processo: 012.619/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 941/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de acordo com a proposta de encaminhamento da unidade técnica (peça 34) em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, após envio de cópia desta deliberação ao representante e à Petrobras para ciência. 1. Processo TC- Processo 012.619/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131998/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (140563/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.